Tribunal: TJES
Processo: 5000977-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000977-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A e outros
RECORRIDO: SUENY NIELSEN PEREIRA
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000977-65.2021.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO PAN S/A
RECORRIDO
: SUENY NIELSEN PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO) E SEGUROS. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TARIFAS E TAXAS DESTACADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Aduz o autor/recorrido ter realizado financiamento perante o réu/recorrente para aquisição de veículo automotor. Após o início do cumprimento do contrato, considerou que os encargos decorrentes da contratação estavam eivados de cobranças indevidas, quais sejam: Seguros no valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais); Tarifa de Avaliação do bem no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais); Registro de Contrato no valor de R$ 366,19 (trezentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos); e Tarifa de Cadastro no valor de R$ 652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais), perfazendo um total de 2.876,19 (dois mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos).

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça inicial, condenando o réu à restituição das importâncias pagas a título de Tarifa de Registro do Contrato, Tarifa de Avaliação e Seguro Prestamista. Improcedentes os demais pedidos.

(3).
Não se acolhe a preliminar de ausência de pretensão resistida, pois a busca pela solução dos conflitos extrajudicialmente não é condição para que a parte autora possa acionar o Judiciário, sob pena de violação ao direito amplo e irrestrito de acesso à Justiça. Com fulcro no princípio da inafastabilidade da jurisdição, expresso no art. 5º, XXXV CF/88, princípio segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo o livre acesso ao Judiciário, rejeita-se a preliminar em destaque.

(4).
Em relação ao mérito, o julgado monocrático foi assertivo ao reconhecer a abusividade da TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO, bem como da COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E SEGURO PRESTAMISTA, condenando a requerida a devolução do valor pago de forma simples.

(5).
Afirma o ato sentencial que, na cobrança da tarifa de registro,
in verbis, “Muito embora haja previsão para a cobrança de registro de contrato, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de deste. [...] Assim, verifico que o requerido embora tenha anexado ao processo o contrato de financiamento, sequer demonstra o suposto registro do contrato junto ao sistema do DETRAN-ES”.
No caso vertente, da simples análise dos documentos juntados, em especial do contrato firmado, permite constatar que há ilegalidade na cobrança da tarifa, assim, procedente o pedido de restituição do valor questionado.

(6).
No tocante à tarifa de avaliação de bem, é devida a sua cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva (REsp n. 1.639.320, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Acerca do documento apresentado pela ré para suposta comprovação do serviço, nota-se que se cuida de laudo de avaliação do bem que, em verdade, não traz qualquer elemento de que o serviço efetivamente tenha sido prestado, tampouco o conhecimento do autor acerca de tal avaliação, podendo ser gerado unilateralmente pela ré, sem qualquer custo. Portanto, verifico no presente caso, tem-se a ilegalidade da cobrança, de modo que é devida a restituição do valor em destaque.

(7).
Quanto ao Seguro Prestamista, em entendimento firmado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972), definiu-se a tese 2.2,
in verbis “2.2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. Nessa linha, acerto do ato sentencial ao dispor que
“resta claro que para o STJ que a venda casada se caracteriza na medida em que, mesmo sendo possível a contratação do seguro, não é possível ao consumidor a escolha com outro agente financeiro, sendo imposta a contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada. Prova em sentido contrário, a fim de afastar a caracterização da venda casada deveria ter sido produzida nos autos pela parte requerida, e isso não ocorreu. Assim, acolho o pedido inicial determinando a restituição da importância de R$ 1.450,00 (um mil, quatrocentos e cinquenta reais)”.

(8).

Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.